Tribunal: TJES
Processo: 0013433-20.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013433-20.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEONARDO PIMENTEL
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013433-20.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO PIMENTEL

Advogado do(a) APELANTE: ARI FONTES DE OLIVEIRA - ES9006
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de apelação interposto por contra a sentença (fls. 719-721) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Vitória/ES que, julgou extinta a ação ajuizada por
Leonardo Pimentel
em face do
Estado do Espírito Santo
,
na forma do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, diante de ter acolhido a prejudicial de mérito da prescrição.

Em razões recursais, às fls. 725-738, o apelante sustenta: (i) que foi absolvido do processo criminal que julgou a denúncia de crime imputado ao apelante do qual decorreu o ato administrativo que culminou na exclusão da PMES; (ii) o processo criminal suspendeu a prescrição para anulação do ato administrativo e a vinculação das decisões penais sobre a esfera administrativa; (iii) pedido de reconhecimento de incompetência da justiça militar para julgamento da ação, sendo competência exclusiva do TJES para determinar a exclusão do quadro da PMES.

O apelado apresentou contrarrazões recursais, fls. 742-746v., pugnando pelo desprovimento recursal.

É breve o relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013433-20.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO PIMENTEL

Advogado do(a) APELANTE: ARI FONTES DE OLIVEIRA - ES9006
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório
, trata-se de apelação interposta por contra a sentença (fls. 719-721) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Vitória/ES que, julgou extinta a ação ajuizada por
Leonardo Pimentel
em face do
Estado do Espírito Santo
,
na forma do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, diante do acolhimento da prejudicial de mérito da prescrição.

Em síntese, cuida-se de ação de anulação ajuizada pelo ora apelante buscando a nulidade de ato disciplinar emanado do Coronel Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, objetivando sua reintegração às fileiras da Polícia Militar.

Sustenta o apelante que foi excluído da Polícia Militar, fundamentado em suposta violação ao artigo 110, §2º, “c” da Lei 3.196/78, isto é, licenciado
ex-officio
na forma do regulamento disciplinar da polícia militar a bem da disciplina, em decorrência de conduta incompatível ao exercício da função de policial militar.

Ocorre que o inquérito policial nº 046/99, que originou o processo administrativo disciplinar e que culminou no licenciamento do policial, foi convertido na ação criminal nº 048.99.002759-0 que, ao final, absolveu o apelante pela prática criminosa.

Dentro deste contexto, entende que foi equivocado o acolhimento da
preliminar de prescrição, isto porque o processo criminal haveria suspendido a prescrição para anulação do ato administrativo, havendo e a vinculação das decisões penais sobre a esfera administrativa.

Assim, o cerne da questão posta à apreciação deste E. Tribunal de Justiça versa a respeito da eventual prescrição da presente ação.

Se tratando de prejudicial de mérito, portanto, é necessário analisar primeiramente a questão da prescrição para anulação do ato administrativo impugnado
.

Pois bem.

Da análise dos autos, extrai-se que o ato administrativo que determinou a exclusão do apelante da Polícia Militar é datado do dia 15 de julho de 1999, havendo sido formalmente desligado do quadro da PMES em 30 de julho de 1999, enquanto a presente ação foi ajuizada no dia 25 de abril de 2011, se passando mais de 11 (onze) anos.

Com efeito, estabelece o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 que, “todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
, contados da data do ato ou fato do qual se originaram”.

Logo, a regra é que o prazo prescricional da ação para desconstituir a punição administrativa, pretendida pelo apelante, começou a fluir do ato punitivo. No caso, o ato impugnado – afastamento – datado de 15 de julho de 1999.

Embora pretenda o apelante alcançar sua reintegração, fulcrado nos fundamentos do art. 200 do Código Civil, o qual reza que enquanto não se apurar o fato, com absoluta certeza, na esfera criminal, estará obstaculizado o termo inicial do prazo prescricional da pretensão almejada pela vítima, esse entendimento
não deve prevalecer
.

Ocorre que no presente caso, a interpretação literal do art. 200 do Código Civil não pode ser feita de forma absoluta, sendo possível extrair da leitura do dispositivo legal uma interpretação diversa da inicialmente traçada.

Não há dúvida que a responsabilidade penal é independente daquela a ser perquirida na esfera administrativa, consoante
inteligência dos seguintes dispositivos legais:

Art. 125, da Lei 8.12/90: “As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo
independentes entre si”
.

Art. 126, da Lei 8.12/90: “A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de
absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria”
.

Art. 66 do Código de Processo Penal: “Não obstante a sentença
absolutória no juízo
criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a
inexistência material do fato”
.

Em razão da independência
entre as esferas civil, penal e administrativa
, vide
art. 125 da Lei 8.112/90 e art. 12 da Lei 8.429/92, admitem-se decisões diferentes,
isoladas ou cumuladas, sendo assim, não pode e nem deve prevalecer a interpretação literal do art. 200 do Código Civil.

Em conformidade, não há falar, em interrupção da prescrição, como pretende o apelante, ao evocar a interrupção do prazo prescritivo, em razão da instauração da competente ação penal, fundado no art. 200 do CC.

Uma vez que, a sentença penal só produz efeitos na seara administrativa, caso o provimento reconheça a não ocorrência do fato ou a negativa da autoria, e, no presente caso, conforme dispositivo da
sentença criminal trazida às fls. 365-373, fulcrada no art. 386, incisos VI do CPP, inexistiu prova suficiente para a condenação, implica dizer que a mesma não é capaz de
repercutir na esfera administrativa.

O C. STJ possui entendimento reiterado quanto ao tema, vejamos:

(...) III.
Consoante a jurisprudência do STJ, "o prazo para propositura de ação de reintegração de Policial Militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto n. 20.910/32, mesmo na hipótese de ato nulo ou de verbas alimentares" (STJ, AgRg no AREsp 366.866/SP, Rel. Ministro MAURO CAMBPELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2013)
. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 342.696/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2013; AgRg no AREsp 470.175/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2014; AgRg no AREsp 750.819/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/09/2015. IV.
De acordo com entendimento consolidado no STJ, "é impossível a repercussão da absolvição por falta de provas em relação ao teor das decisões administrativas, em razão da independência das esferas? (STJ, RMS 43.255/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/06/2016)
. Na mesma direção: AgInt no RMS 57.903/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2018; REsp 1.370.614/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 03/02/2015; EDcl no REsp 1.008.937/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 12/03/2015. V. O
disposto no art. 200 do Código Civil não se aplica ao caso dos autos, uma vez que, como já se decidiu em caso análogo, "a causa impeditiva do curso do prazo prescricional na esfera cível não tem aplicação na seara administrativa, independente e autônoma da esfera penal, eis que, tanto seria ausente a prejudicialidade entre as esferas administrativa e penal que, p. ex., a aplicação da sanção administrativa não depende do desfecho da ação penal" (STJ, AgInt no AREsp 971.689/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/11/2016).
No mesmo sentido: RMS 32.381/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/06/2011. VI.
Acresça-se que, no caso, a Ação de Reintegração foi intentada com o fim de apontar nulidades no procedimento administrativo, discutindo questões formais diversas das que foram debatidas perante o Juízo penal, que apurou autoria e materialidade. Incide, assim, o entendimento, consolidado no STJ, de que "a aplicação do disposto no art. 200 do Código Civil de 2002 pode ser afastada quando, nas instâncias ordinárias, estiver consignada a inexistência de relação de prejudicialidade entre as esferas cível e criminal
(...)" (AgInt no AREsp 1.607.936/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/10.2020). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.982.859/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 10/06/2022; REsp 1.987.108/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/04/2022; REsp 1.747.913/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 07/08/2020; AgInt no AREsp 1.039.519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/02/2020; REsp 1.631.870/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 24/10/2017. VII. Agravo interno improvido (AgInt no REsp n. 1.799.097/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022.)

(...)
1. É bem verdade que este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à independência entre as instâncias administrativa, penal e civil. No entanto, pacificou também orientação no sentido de excepcionar a referida regra nos casos em que reconhecida, na sentença penal, a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria. 2. Em complemento, a jurisprudência desta Corte Superior firmou orientação segundo a qual a contagem do prazo para a propositura da ação de reintegração tem início a partir do trânsito em julgado da sentença absolutória, nos casos em que enquadrados nas mencionadas hipóteses.
(AgRg no REsp n. 996.746/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 5/11/2015.)

In casu
, verifica-se que na ação penal o apelante foi absolvido, por inexistir provas que dessem ao julgador a certeza necessária da autoria do ilícito objeto de denúncia, visto que, a sentença penal absolutória, fundada em razão de elementos probatórios frágeis ou ausência de provas, não vincula ato no âmbito administrativo, é admissível a punição administrativa do servidor público pela falta residual não compreendida na absolvição do juízo criminal, conforme disposto na Súmula 18 do STJ.

Assim, a inexistência de condenação criminal pelos fatos imputados, diante da fragilidade das provas, por si só, não é hábil, a excluir a sanção administrativa, pois, ainda que o apelante não tenha incorrido em crime, infringiu norma disciplinar administrativa.

Destarte, dentro de sua exclusiva competência e de seu discernimento, cabe à administração valorar as provas e os fatos sob a ótica exclusivamente disciplinar.

Ao julgar casos análogos, o C. STJ e este E. TJES, assim se pronunciaram:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO MILITAR DA CORPORAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE ALAGOAS A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1.
É firme a orientação desta Corte de que mesmo que se tratasse de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação. 2. No caso dos autos, verifica-se que o autor foi licenciado da corporação em 15.12.1992, ajuizando, somente em 22.4.2010, ação buscando desconstituir o ato administrativo quando transcorridos mais de 17 anos do ato, o que impõe o reconhecimento da prescrição de fundo de direito.
3. Recurso Especial do ESTADO DE ALAGOAS a que se dá provimento.
(REsp n. 1.431.342/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.)

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO REPERCUTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO ANULATÓRIA DO ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE LICENCIOU O REQUERENTE CONTA-SE A PARTIR DA DATA DA PRÁTICA DO ATO. REVOGAÇÃO TÁCITA DO DECRETO Nº 20.910⁄1932 PELO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRETENSÃO PRESCRITA. PEDIDOS DA AÇÃO RESCISÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES. I. A Sentença Penal Absolutória apenas haverá de interferir na esfera administrativa, naquelas hipóteses previstas nos incisos I e V, do artigo 386, do Código de Processo Penal. Assim, na hipótese de a Sentença Penal absolver o Réu por não existirem provas suficientes acerca da autoria e da materialidade do crime, ou, por outro lado, quando restar demonstrado que o fato criminoso não existiu, não haverá repercussão dessa decisão na órbita administrativa. Súmula 18, do Colendo Supremo Tribunal Federal. II. In casu, a Sentença criminal entendeu pela absolvição do ora Requerente por ausência ou insuficiência de provas, de maneira que não há repercussão no ato administrativo disciplinar outrora proferido, contando-se o prazo prescricional a partir do ato administrativo de licenciamento. III. Com o advento do Código Civil de 2002, restaram revogadas as disposições do Decreto nº 20.910⁄1932 referentes às pretensões indenizatórias em face da Fazenda Pública, eis que não se mostra juridicamente razoável entender que a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002 os prazos prescricionais nas ações pessoais a serem exercidas contra a Fazenda Pública são mais extensos do que aqueles previstos para as ações propostas contra os particulares em geral. Dessa maneira, tendo em vista a prática do ato administrativo em 09⁄08⁄2001, encontra-se prescrita a pretensão do Requerente desde 09⁄08⁄2004. Além do mais, ainda que seja adotado o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20.910⁄1932 estaria prescrita a pretensão desde 09⁄08⁄2006. IV. Tendo em vista que a AÇÃO ORDINÁRIA nº 024.080.385.125 foi ajuizada em 23⁄10⁄2008, afigura-se correta a solução da Sentença rescindenda, a qual reconheceu a prescrição da pretensão autoral. V. Pedidos da Ação Rescisória julgados improcedentes, e extinto o feito com resolução de mérito, por maioria de votos.
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100090027655, Relator Designado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2010, Data da Publicação no Diário: 28/02/2011)

Nesse contexto, efetivamente, encontra-se prescrito o direito do apelante pelo fato deste só ter se insurgido contra sua exclusão dos quadros da PMES após o lapso temporal de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Por tais razões, resta evidenciada a ocorrência da prescrição.

Diante do exposto
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo intacta a sentença vergastada, nos termos acima expostos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios na forma do art. 85, §11 do CPC em razão da fixação em patamar máximo pelo juízo de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR.
PROCESSO ADMINISTRATIVO.
LICENCIAMENTO DE OFÍCIO A BEM DA DISCIPLINA. PRETENSÃO DE
REINTEGRAÇÃO NO CARGO
. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CRIMINAL. FALTA DE PROVAS.

INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Prescreve em cinco anos, contados do ato tido como lesivo, o prazo para o militar, excluído da corporação, obter reintegração no cargo. Inteligência do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.
2.
Em razão da independência entre as esferas civil, penal e administrativa, vide art. 125 da Lei 8.112/90 e art. 12 da Lei 8.429/92, admitem-se decisões diferentes, isoladas ou cumuladas, sendo assim, não pode e nem deve prevalecer a interpretação literal do art. 200 do Código Civil.
3.
Sentença penal absolutória, fundada em ausência de provas suficientes para condenação, não vincula ato no âmbito administrativo.
4.
Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.